Tribunal: TJES
Processo: 5002766-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sebastião Fernandes do Nascimento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito e indenização material e moral contra BANCO PAN S/A, buscando a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito que afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) estão presentes, a fim de suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta fraude em contratação de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, condiciona o deferimento da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os documentos de IDs 57185569, 57185571 e 57185570, que são extratos do INSS, comprovam a existência do contrato de cartão de crédito e a realização de descontos mensais no benefício previdenciário do agravante.

A existência de múltiplos contratos de empréstimo do Agravante com o Agravado, alguns já encerrados, e o não uso do cartão de crédito por um período significativo indicam a probabilidade da alegação de contratação irregular e o risco de dano pela continuidade dos descontos nos rendimentos do beneficiário.

O artigo 14,
caput
e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, conforme o REsp nº 1.199.782/PR e a Súmula nº 479 do STJ.

Não é devido exigir do Agravante prova concreta da não contratação quando a inversão do ônus da prova já foi deferida, sendo a Instituição Financeira quem possui maiores condições de produzir a prova necessária à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposta fraude na contratação de cartão de crédito, quando os elementos nos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, em observância à responsabilidade objetiva das instituições financeiras e à inversão do ônus da prova.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002766-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002766-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADA: BANCO
PAN
S/A

JUIZ
DE DIREITO
: DR
A
.
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO
, em face de decisão que em sede de ação declaratória de inexistência de débito e indenização material e moral manejada face ao
BANCO
PAN
S/A.,
indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência voltado a suspensão dos descontos realizados pelo Requerido em seu benefício previdenciário em função de cartão crédito que afirma não contratado.

Em suas razões recursais, sustentou que ao contrário do que afirmado na decisão, há nos autos provas dos descontos operados pelo Agravado em seu benefício previdenciário, dizendo demonstrado o dano que lhe vem sendo infligido mês a mês, sem nenhum amparo contratual.

Neste viés, considerando a inversão do ônus da prova e a dificuldade de provar a não contratação, pleiteou a reforma da decisão
a quo
para que seja determinando ao Agravado que cesse imediatamente os descontos a título de RMC no seu benefício previdenciário.

A tutela recursal restou antecipada a determinar ao agravado que cessasse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do Recorrente no que toca o contrato cartão de crédito – RCC nº 762216741-4, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Agravado informa o cumprimento da decisão no ID 12870485.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Compulsando os autos originários, verifico que a autor/agravante ajuizou a demanda alegando que tomou conhecimento de descontos mensais indevidos sobre o seu benefício previdenciário, apurando junto ao INSS que são fruto do contrato de cartão de crédito – RCC nº 762216741-4, supostamente firmado com o requerido em 09/2022, que, desde o pagamento do benefício disponibilizado em 05/12/2022, vem realizando descontos mensais no benefício do requerente, sob a rubrica “consignação - cartão”, passando o valor de tal desconto a ser R$ 42,65 (Quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) a partir de 03/08/2023, até a presente data.

O Juízo
a quo
negou o pedido de urgência ao argumento de que se fazem ausentes os requisitos legais a tanto, dizendo não haver provas dos descontos operados pelo Agravado.

Contudo, em uma análise dos autos, vejo razoabilidade nas razões do Agravante quanto a existência das provas dos descontos.

O cotejo dos documentos de ID 57185569, 57185571 e 57185570, que figuram como extratos originários do INSS, dá conta da existência do contrato vertido pelo Agravante junto ao Agravado e de seu caráter ativo.

Tais documentos revelam, ainda, a existência de inúmeros contratos outros incidentes sobre o benefício previdenciário do Agravante, todos firmados junto ao Agravado, revelando um quantitativo aparentemente anormal de contratos, muitos deles já encerrados, a permitir inferir uma aparente sucessão/renovação de consignações que chama a atenção.

No tocante o contrato objeto da ação de origem, percebe-se a contratação de um empréstimo via cartão de crédito e com descontos de valor fixo no tempo.

A realidade concreta, revela, ainda, o não uso do cartão dentro de um significativo período, o que somado a toda a realidade dos empréstimos feitos sobre o benefício previdenciário do Agravante, revela haver probabilidade nas alegações iniciais, bem ainda, o risco de dano na continuidade dos descontos nos já parcos rendimentos da Parte.

Nesse contexto, importa lembrar que prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se atualmente reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo por deferir a pretensão de urgência, pois, ao contrário do afirmado pelo Juízo
a quo
, vejo demonstrados os descontos e a aparente irregularidade da contratação.

Ademais, creio não ser devido exigir do Agravante
prova concreta da
não contratação
alegada, mormente quando já deferido em seu favor a inversão do ônus da prova.

Portanto, vejo nos autos provas suficientemente robustas dos sucessivos contratos e dos descontos operados, devendo ser posto em destaque, ao menos nesta fase incipiente, as condições de vida do consumidor, sua idade avançada e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário.

Impera considerar que a realidade dos autos permite, neste momento inicial, enquadrá-lo dentro de um contexto em que inúmeros e cada vez mais corriqueiros são os casos em que apuradas fraudes em desfavor de beneficiários da previdência em casos como o dos autos.

De certo que não se está aqui a presumir fraude, mas apenas se destacando uma realidade hoje vivida no Poder Judiciário e que há de ser ponderada.

Assim entendo que a questão merece ser melhor apurada, tendo a Instituição Financeira maiores condições de produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia, não se vislumbrando, por outro lado, prejuízo de maior monta à Agravada ante os parcos descontos que são realizados frente ao seu poderio financeiro.

Tenho por certo que a realidade do caso há de ser melhor esclarecida a permitir melhor análise do caso pelo juízo a quo, impondo-se, neste momento inicial, em nome do poder geral de cautela, o deferimento da tutela recursal de urgência nos termos em que requerida.

Dito isso, sopesando os argumentos tecidos pelo Agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, e ainda, ponderando a plena viabilidade de reestabelecimento das cobranças caso a pretensão recursal se revele improcedente, conheço do recurso, conheço e
D
O
U
PROVIMENTO ao recurso, deferindo o
pedido de
tutela de urgência e determin
ando
ao agravado
a
imediata
interrupção d
os descontos
no benefício previdenciário do Recorrente no que toca o
contrato cartão de crédito – RCC nº 762216741-4
,
o que, como dito, informa o agravado no
ID 12870485
, já ter cumprido.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.